Tribunal: STF
Processo: RE 1480394
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, assim ementado (eDOC 5, p. 1-2):



    “DIREITO CONSTITUCIONAL, TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL - MANDADO DE SEGURANÇA - PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR AFASTADA - UTILIDADE, NECESSIDADE E ADEQUAÇÃO DEMONSTRADA - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL COMPULSÓRIA ("IMPOSTO SINDICAL") - ART. 80, IV, CF -INCIDÊNCIA SOBRE TODOS OS TRABALHADORES DE DETERMINADA CATEGORIA - SERVIDOR PÚBLICO DE QUALQUER GÊNERO - FILIAÇÃO SINDICAL DESNECESSÁRIA INAPLICABILIDADE DA SÚMULA VINCULANTE N.° 40 -CONTRIBUIÇÃO SINDICAL QUE NÃO SE CONFUNDE COM CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA - PRECEDENTES ST3 E STF -SEGURANÇA CONCEDIDA.



    - Afigura-se inaplicável o entendimento firmado na súmula vincula n.° 40, e que assevera a incidência da contribuição confederativa apenas em relação aos trabalhadores filiados à entidade sindical, porquanto a questão trazida aos autos se relaciona com a contribuição sindical ("imposto sindical"), que tem natureza diversa;



    - Conforme entendimento firmado pelo e. Superior Tribunal de Justiça "A contribuição confederativa é fixada mediante assembléia geral da associação profissional ou sindical e, na conformidade da jurisprudência do STF, tem caráter compulsório apenas para os filiados da entidade, não sendo tributo. Para essa contribuição aplica-se a Súmula n. 666/STF: "A contribuição confederativa de que trata o art. 80, IV, da Constituição, só é exigível dos filiados ao sindicato respectivo". Já a contribuição compulsória é fixada mediante lei por exigência constitucional e, por possuir natureza tributária parafiscal respaldada no art. 149, da CF/88, é compulsória. Sua previsão legal está nos artigos 578 e ss. da CLT, que estabelece: a sua denominação ("imposto sindical"), a sua sujeição passiva ("é devida por todos aqueles que participarem de uma determinada categoria econômica ou profissional, ou de uma profissão liberal representada por entidade associativa"), a sua sujeição ativa ("em favor do sindicato representativo da mesma categoria ou profissão ou, inexistindo este, em favor da federação correspondente à mesma categoria econômica ou profissional") e demais critérios da hipótese de incidência.";



    - Segurança concedida.”



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 5º, LV, 8º, IV, e 93, IX, do Texto Constitucional.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em síntese, que (eDOC 17, p. 8-11):



    “Partindo-se disso, tem-se que a presente pretensão recursal é adequada, uma vez que o r. acórdão proferido pelo Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas contrariou o disposto no art. 5.°, LV, e 93, IX, da Constituição Federal.



    Isto porque, apesar de instado, por meio de Embargos Declaratórios, a se manifestar sobre a questão constitucional, qual seja, a violação ao artigo 8.º, IV, da Constituição Federal, optou por permanecer omisso, rejeitando os Embargos de Declaração opostos por este Ministério Público, e, consequentemente, não enfrentando a matéria prequestionada para efeito de Recurso Extraordinário, o que resultou em violação direta ao disposto na Constituição Federal, consoante se demonstrará ao longo deste arrazoado.



    (...)



    No caso dos sindicatos de servidores públicos, o excelso Supremo Tribunal Federal já teve oportunidade de assentar que a Contribuição é devida pelos Servidores, desde que sejam sindicalizados, para o custeio do sistema confederativo da categoria.



    (...)



    Impõe-se, desta forma, a observação de que a referida contribuição somente é devida pelos servidores sindicalizados, conforme o que dispõe o verbete n.º 666 da Súmula da Jurisprudência do excelso Supremo Tribunal Federal:



    (...)



    Diante deste cenário, tendo realizado, administrativamente, o desconto da contribuição referida no art. 8.º, IV, da Constituição Federal, na forma dos arts. 578 e seguintes e observadas as diretrizes mencionadas acima, ou seja, incidindo apenas sobre as remunerações dos servidores sindicalizados, e efetivando o recolhimento à entidade Confederativa, mediante GRCSU, em favor da Confederação Dos Servidores Público Do Brasil - CSPB, a Autoridade Coatora atendeu sua obrigação, tornando vazio o pleito do embargado.”



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Inicialmente, verifico que o acórdão recorrido está devidamente fundamentado, ainda que vá de encontro aos interesses do recorrente.



    Nesse sentido, ao julgar o AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.08.2010, o Plenário desta Corte assentou a repercussão geral do Tema 339 referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.



    Além disso, no que diz respeito à ofensa ao art. 5º, XXXLI, LIV e LV, da Constituição, no julgamento do ARE-RG 748.371, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º.08.2013, Tema 660, o Plenário desta Corte assentou que não há repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional, uma vez que configura ofensa indireta ou reflexa à Carta da República, como no caso dos autos.



    Quanto a questão de fundo, verifico que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de ser compulsoriamente devida aos sindicatos de servidores públicos a contribuição prevista nos arts. 578 e ss. da CLT, tendo em conta sua recepção pela Constituição Federal de 1988.



    Veja-se a ementa do RMS 21.758, de relatoria do Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 4.11.1994:



    “Sindicato de servidores públicos: direito a contribuição sindical compulsória (CLT, art. 578 ss.), recebida pela Constituição (art. 8., IV, in fine), condicionado, porem, a satisfação do requisito da unicidade. 1. A Constituição de 1988, a vista do art. 8., IV, in fine, recebeu o instituto da contribuição sindical compulsória, exigível, nos termos dos arts. 578 ss. CLT, de todos os integrantes da categoria, independentemente de sua filiação ao sindicato (cf. ADIn 1.076, med.cautelar, Pertence, 15.6.94). 2. Facultada a formação de sindicatos de servidores públicos (CF, art. 37, VI), não cabe exclui-los do regime da contribuição legal compulsória exigivel dos membros da categoria (ADIn 962, 11.11.93, Galvao). 3. A admissibilidade da contribuição sindical imposta por lei e inseparável, no entanto, do sistema de unicidade (CF, art. 8., II), do qual resultou, de sua vez, o imperativo de um organismo central de registro das entidades sindicais, que, a falta de outra solução legal, continua sendo o Ministério do Trabalho (MI 144, 3.8.92, Pertence). 4. Dada a controvérsia de fato sobre a existência, na mesma base territorial, de outras entidades sindicais da categoria que o impetrante congrega, não há como reconhecer-lhe, em mandado de segurança, o direito a exigir o desconto em seu favor da contribuição compulsória pretendida.”



    Portanto, é exigível dos servidores públicos civis a contribuição sindical, conforme previsão do art. 8º, IV, in fine, do Texto Constitucional.



    Confiram-se os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. DIREITO SINDICAL. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL. SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA. PRECEDENTES. REPRESENTATIVIDADE. UNICIDADE. CATEGORIA DIFERENCIADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – É exigível dos servidores públicos civis a contribuição sindical prevista no art. 8º, IV, ‘in fine’, da Constituição. II – O exame da representatividade de entidade sindical em relação a determinada categoria demanda o exame do conjunto fático-probatório dos autos, sendo incabível nesta sede recursal. Incidência da Súmula 279/STF. Precedentes. III – Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 722772 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 23.6.2014) 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL (CF, ART. 8º, IV, "IN FINE") - SERVIDOR PÚBLICO - EXIGIBILIDADE - PRETENDIDA IMPOSIÇÃO DE MULTA - AUSÊNCIA DE INTUITO PROCRASTINATÓRIO - ATITUDE MALICIOSA QUE NÃO SE PRESUME - INAPLICABILIDADE DO ART. 18 E DO § 2º DO ART. 557 DO CPC - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consagrou entendimento no sentido de que se revela exigível dos servidores públicos civis a contribuição sindical prevista no art. 8º, IV, "in fine", da Constituição. Precedentes. - A mera circunstância de a parte recorrente deduzir recurso de agravo não basta, só por si, para autorizar a formulação de um juízo de desrespeito ao princípio da lealdade processual. É que não se presume o caráter malicioso, procrastinatório ou fraudulento da conduta processual da parte que recorre, salvo se se demonstrar, quanto a ela, de modo inequívoco, que houve abuso do direito de recorrer. Comprovação inexistente, na espécie.”(RE 413080 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe 6.8.2010) 



    Igualmente, a jurisprudência do STF é firme no sentido de que a contribuição sindical é norma constitucional de eficácia plena. Por conseguinte, não depende de lei integrativa para ser exigível.



    A esse respeito, cito as seguintes decisões de ambas as Turmas desta Corte:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL. SERVIDORES PÚBLICOS. INCIDÊNCIA. DESNECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO POR LEI ESPECÍFICA. PRECEDENTES O Supremo Tribunal Federal tem se orientado no sentido de que a contribuição sindical é devida pelos servidores públicos, independentemente da existência de lei específica regulamentando sua instituição. Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 807155 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 28.10.2014) 



    “CONSTITUCIONAL. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL. SERVIDORES PÚBLICOS. Art. 8º, IV, da Constituição Federal. I. - A contribuição sindical instituída pelo art. 8º, IV, da Constituição Federal constitui norma dotada de auto-aplicabilidade, não dependendo, para ser cobrada, de lei integrativa. II. - Compete aos sindicatos de servidores públicos a cobrança da contribuição legal, independentemente de lei regulamentadora específica. III. - Agravo não provido.”(AI 456634 AgR, Rel. Min. CARLOS VELLOSO, Segunda Turma,DJ 24.2.2006) 



    Visto isso, constata-se que o acórdão recorrido não divergiu da jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil e art. 21, §1º, do RISTF.



    Sem honorários, por se tratar de mandado de segurança (Súmula 512/STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).



    Publique-se. 



    Brasília, 19 de março de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente